Tribunal: TJES
Processo: 0000710-25.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-25.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SINARA SAMIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000710-25.2017.8.08.0002

APELANTE: SINARA SAMIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal de Alegre que condenou a apelante pela prática do crime de furto qualificado, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, dada a baixa lesividade do fato, e sustenta a inimputabilidade em razão de transtorno depressivo grave.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é aplicável o princípio da insignificância, considerando o valor dos bens furtados e a continuidade delitiva; e
(ii) saber se o estado mental da apelante comprometeu sua capacidade de discernimento, justificando a exclusão da culpabilidade.

III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância exige a cumulativa presença de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. A subtração reiterada de bens em diferentes estabelecimentos afasta tais requisitos, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
4. A inimputabilidade, nos termos do artigo 26 do Código Penal, demanda prova inequívoca de incapacidade de discernimento no momento do fato. A ausência de incidente de insanidade mental e a inexistência de elementos robustos nos autos impedem o reconhecimento dessa excludente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado por continuidade delitiva, dada a reiteração criminosa que evidencia significativa lesividade ao bem jurídico protegido.
2. A inimputabilidade penal exige demonstração inequívoca de incapacidade de discernimento do agente no momento do fato, não sendo suficiente a simples alegação de transtorno psíquico desacompanhada de prova pericial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000710-25.2017.8.08.0002

APELANTE: SINARA SAMIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SINARA SAMIA DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 8769562, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 155, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de
35 dias-multa
. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos.

Nas razões do recurso (ID 10162300), a parte apelante sustentou que deveria ser aplicada a excludente de tipicidade pelo princípio da insignificância, considerando o valor reduzido das mercadorias furtadas, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), e o estado mental alterado da ré, que, à época dos fatos, sofria de transtorno depressivo grave e estava sem acompanhamento medicamentoso adequado. Aduziu que a conduta praticada carece de lesividade significativa ao bem jurídico protegido, cabendo, portanto, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente absolvição, pela aplicação do princípio da insignificância.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10567085), o Ministério Público refutou os argumentos apresentados pela apelante, argumentando que o valor dos bens furtados ultrapassa o critério de 10% do salário-mínimo vigente à época, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Sustentou, ainda, que a continuidade delitiva demonstra dolo na conduta da apelante e que não restou comprovada a incapacidade de discernimento da ré à época dos fatos, afastando a alegação de inimputabilidade. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Procurador Cleber Pontes da Silva manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e pela consequente extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal (ID 11143435).

É o relatório.
Passo a decidir.

Inicialmente, saliento que ainda não transcorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal, como manifestado pela Douta Procuradoria. Explico.

A recorrente foi denunciada pela prática do ilícito previsto no
art.
155
,
d
o Código Penal
. A denúncia foi recebida em
11/4/17.

Proferida sentença na data de
09/7/2020
, a apelante foi condenada pela prática da conduta prevista no art. 155,
na forma do artigo 71,
ambos
do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Deste modo, o prazo prescricional é definido em
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Assim, observo que desde o recebimento da Denúncia (
1
1/4/17
)
até a prolação da Sentença (
09/7/2020
)
transcorreram apenas 03 anos e 02 meses e 29 (vinte e nove) dias, não superando o prazo de
04

(
quatro
)
anos
previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Deste modo, rejeito a preliminar de extinção de punibilidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Emerge da Denúncia que, no dia 06/3/2017, por volta de 15h30min, na Loja “Chique Boutique”, localizada na Rua Dr. Wanderley, Centro, nesta cidade, a ora apelante subtraiu 01 (uma) blusa feminina estampada, marca Hadassa Store.

Momentos depois, a recorrente ingressou no estabelecimento comercial “Lojas Linda” e subtraiu 02 (dois) shorts, sendo um jeans da marca Disguise Denin e outro estampado da marca Cativa.

Não satisfeita, a apelante ainda subtraiu da loja “Top 10” 01 (uma) blusa feminina, de alça, cor preta, da marca Lili Fashion.

Devidamente processada, a apelante foi condenada pela prática da conduta prevista no art. 155,
na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão e Auto de Avaliação, informando que a totalidade dos bens apreendidos foi de R$ 366,80 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal colacionada para os autos.

A defesa sustenta que a conduta da apelante não lesou significativamente o bem jurídico tutelado, requerendo o reconhecimento da atipicidade material por meio do princípio da insignificância, dado que o valor dos bens subtraídos não excede R$ 300,00.

O princípio da insignificância, entretanto, deve ser aplicado com extrema cautela e somente nos casos em que estejam preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, a subtração de
múltiplos itens de diferentes lojas
caracteriza a continuidade delitiva, conforme descrito no artigo 71 do Código Penal, evidenciando um comportamento reiterado que extrapola a mínima ofensividade exigida para a aplicação do princípio. Ademais, os valores subtraídos, embora não elevados,
não são insignificantes
,
especialmente no contexto social e econômico em que o crime foi praticado
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não pode ser invocado em situações de reiteração delitiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"O reconhecimento do princípio da insignificância depende da conjugação de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Não se aplica o princípio em casos de reiteração delitiva." (AgRg no HC 729.937/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2022).

Assim, não há como se acolher a tese defensiva quanto à aplicação do princípio da insignificância.

A defesa ainda alega que o estado mental da apelante comprometeu sua capacidade de discernimento, o que justificaria a exclusão da culpabilidade. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que indiquem a inimputabilidade ou mesmo a semi-imputabilidade da ré, nos termos do artigo 26 do Código Penal.

Ressalta-se que a apelante, desde a fase policial até a sentença, não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tampouco há qualquer registro de dúvida razoável sobre sua integridade psíquica por parte do magistrado de primeiro grau ou da acusação. Consta nos autos que a ré é capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, e o laudo apresentado pela defesa, indicando tratamento psiquiátrico, não é suficiente para afastar a culpabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A inimputabilidade penal exige a demonstração inequívoca de incapacidade de discernimento do agente no momento do fato. A simples alegação de distúrbio psíquico, desacompanhada de prova pericial, não é suficiente para afastar a culpabilidade." (HC 588.732/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/11/2020).

Portanto, não há elementos que sustentem o afastamento da culpabilidade da apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)